Tribunal: TJSP
Processo: 1011965-71.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO MATERIAL CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Autor portador de grave doença, necessitando de tratamento com imunoglobulina que foi negado pela ré sob alegação de ser entidade de autogestão e que, ademais, o contrato firmado entre as partes não cobre o medicamento que inclusive é de caráter experimental. Negativa

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO MATERIAL CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Autor portador de grave doença, necessitando de tratamento com imunoglobulina que foi negado pela ré sob alegação de ser entidade de autogestão e que, ademais, o contrato firmado entre as partes não cobre o medicamento que inclusive é de caráter experimental. Negativa de cobertura. Inadmissibilidade. Sistema de autogestão que em nada modifica o resultado. Providência que se mostrou necessária, diante da gravidade do quadro de saúde apresentado pelo menor. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Critério que é exclusivamente médico. Cobertura devida. Sumula 102 desta Corte. Indenização por danos morais devida diante da insistência da ré inclusive em negar transferência do menor para hospital que poderia tratar melhor da enfermidade. Sentença de procedência que fica mantida, majorando-se os honorários, ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.